Tribunal: TJDFT
Processo: 0735583-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735583-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: MSCiv - Mandado de Segurança Cível Impetrante: João Rodrigues de Oliveira Impetrado: Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por João Rodrigues de Oliveira contra ato atribuído ao Juiz de Direito de Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal. A Egrégia 2a Câmara Cível denegou a ordem impetrada (Id. 44494367). No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reformou o acórdão aludido, como demonstra o dispositivo do voto condutor, da lavra da Eminente Ministra Regina Helena Costa: “Posto isto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário para, diante da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, assegurar ao Impetrante o direito à complementação do pagamento preferencial do crédito alimentar consubstanciado no Precatório n. 0021417-47.2017.8.07.0000, até o limite de 100 (cem) salários mínimos, observados os valores já adimplidos a esse título. Condeno o Distrito Federal ao ressarcimento das custas processuais adiantadas (art. 82, § 2o, do estatuto processual).” O trânsito em julgado do acórdão da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça ocorreu aos 5 de abril de 2024, de acordo com a certidão referida no Id. 57856973. Sobreveio despacho que concedeu o prazo de 15 (quinze) dias ao impetrante para formular eventual requerimento pertinente ao prosseguimento da marcha processual (Id. 57924187). Nesse contexto o impetrante requer a expedição de ofício, com o conteúdo referido no Id. 57856963, endereçado à COORPRE, nos autos do precatório no 0021417-47.2017.8.07.0000. Nesse contexto persiste, de fato, apenas a necessidade de informação, dirigida ao Juízo competente, a respeito da decisão emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pra que seja efetivamente viabilizada a complementação do precatório em questão. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia 2a Câmara Cível para que promova a expedição de ofício endereçado à COORPRE (autos do precatório no 0021417-47.2017.8.07.0000), com a finalidade de informar a respeito da aludida decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo constar, em anexo, os documentos referidos no Id. 57856963. Após, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator